Tribunal: STF
Processo: AI 747919
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCURADORES DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. VERBA HONORÁRIA. LEIS MUNICIPAIS 9.402/1981 E 13.400/2002. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/ STF. REEXAME DE DIREITO LOCAL. ÓBICE DA SÚMULA 280/STF.



     Agravo regimental a que se nega provimento.